Tribunal: TJPA
Processo: 0816612-89.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816612-89.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO SOUZA, MARIA DAS NEVES SILVA BRITO, MARIA DALVA CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. DIREITO SUBJETIVO À EVOLUÇÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença parcialmente procedente em ação de cobrança ajuizada por servidores do magistério municipal, reconhecendo o direito à progressão funcional horizontal prevista nas Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do adicional de desempenho, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a repetição dos argumentos recursais caracteriza violação ao princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se a ausência de regulamentação administrativa e de avaliação de desempenho impede o reconhecimento da progressão funcional horizontal; (
iii
) determinar se a repercussão da progressão sobre verbas remuneratórias configura “efeito cascata” vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal; e (
iv
) verificar se os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal afastam a implementação da progressão funcional prevista em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera repetição de argumentos anteriormente deduzidos não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida e demonstra inconformismo com o julgado.

As Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 estabelecem a progressão funcional horizontal como mecanismo de evolução funcional vinculado ao implemento do interstício temporal de três anos de efetivo exercício no magistério.

A ausência de regulamentação administrativa da avaliação de desempenho não impede o reconhecimento judicial da progressão funcional quando o servidor preenche os requisitos objetivos previstos em lei, pois a omissão administrativa não pode inviabilizar direito subjetivo expressamente assegurado ao servidor público.

A progressão funcional horizontal constitui ato vinculado quando a Administração deixa de implementar os mecanismos regulamentares necessários à avaliação funcional, legitimando o reconhecimento judicial da vantagem pelo mero implemento do requisito temporal.

A evolução funcional dentro da mesma carreira do magistério não configura ascensão funcional inconstitucional nem afronta ao princípio do concurso público, por se tratar de reclassificação funcional no mesmo cargo e carreira.

A repercussão da progressão funcional sobre férias, décimo terceiro salário e demais verbas remuneratórias não caracteriza “efeito cascata”, pois decorre da alteração do vencimento-base do servidor em razão da evolução funcional.

A invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta a implementação da progressão funcional prevista em lei, uma vez que a progressão constitui direito subjetivo do servidor, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos recursais não viola o princípio da dialeticidade quando houver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

A ausência de regulamentação administrativa da avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão funcional horizontal prevista em lei quando preenchido o requisito temporal objetivo.

A omissão da Administração Pública na implementação de mecanismos avaliativos não pode obstar o exercício de direito subjetivo do servidor à evolução funcional.

A repercussão da progressão funcional sobre verbas remuneratórias não configura efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Os limites de despesa previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam a implementação de progressão funcional legalmente assegurada ao servidor público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e XXXVI, 37, II e XIV, e 206, V; CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, §11, 932, III, 1.010, II e III, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; LINDB,
arts
. 2º e 6º; Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, 1ª Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1075); STF, RE nº 1.357.399/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 22.04.2022; STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, AC nº 0800365-70.2023.8.14.0124, Rel. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 08.09.2025; TJPA, AC/RN nº 0800233-51.2024.8.14.0003, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, j. 22.09.2025; TJPA, AC nº 0800845-79.2022.8.14.0028, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, j. 19.05.2025; TJPA, ADI nº 0811092-04.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 01.10.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação de cobrança ajuizada por FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO SOUZA, WALDENIRA FARIAS RIBEIRO e MARIA DALVA CARDOSO DA SILVA, objetivando o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal prevista no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Municipal, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do adicional de desempenho.

A sentença
ID nº
32072830
, reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 17/09/2019, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) determinar a retificação dos assentamentos funcionais dos autores, observando-se as classes e níveis previstos nas Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017; (
ii
) condenar o Município ao pagamento do adicional de desempenho correspondente a 25% no período de 17/09/2019 a 31/12/2021, 30% no período de 01/01/2022 a 12/2024 e 35% a partir de 01/2025, observada a prescrição quinquenal; (
iii
) determinar a incidência de juros e correção monetária; e (
iv
) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, reconhecendo sucumbência recíproca. Na mesma decisão de id 32072837, o magistrado não conheceu dos embargos de declaração opostos por WALDENIRA FARIAS RIBEIRO, por ausência de dialeticidade, uma vez que o recurso
limitou-se
a requerer correção de dados cadastrais no sistema
PJe
, sem impugnar os fundamentos da sentença, determinando, todavia, a correção cadastral requerida.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs recurso de apelação
ID nº
32072841
, sustentando, em síntese: (i) a tempestividade recursal, em razão do prazo em dobro conferido à Fazenda Pública; (
ii
) erro material no ato ordinatório que reconheceu prematuramente o decurso do prazo recursal; (
iii
) a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (
iv
) que as normas municipais relativas à progressão funcional horizontal possuem eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica e de avaliação de desempenho; (v) a impossibilidade de progressão automática fundada exclusivamente no critério temporal; (vi) vedação ao chamado “efeito cascata” sobre outras verbas remuneratórias; (
vii
) inexistência de direito adquirido a regime jurídico; e (
viii
) subsidiariamente, a reforma da sentença quanto aos consectários legais e ônus sucumbenciais, requerendo, ao final, a improcedência integral da demanda.

Em seguida foi proferida Decisão Monocrática ID nº
32356553
, na qual a Relatora conheceu do recurso de apelação e rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelos apelados, ao fundamento de que o Município enfrentou suficientemente os fundamentos da sentença. No mérito, entendeu que a ausência de regulamentação administrativa não impede o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal, porquanto as normas municipais possuem eficácia suficiente e a inércia administrativa não pode prejudicar os servidores públicos, negando provimento ao recurso e mantendo integralmente a sentença recorrida.

Contra a referida decisão monocrática, os autores/apelados opuseram embargos de declaração
ID nº
32914017
, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a integração do julgado.

Sobreveio decisão monocrática
ID nº
33722471
, que conheceu e acolheu os embargos de declaração, reconhecendo a omissão apontada e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ao fundamento de que estavam presentes os requisitos fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para incidência da verba honorária recursal.

Inconformado com a decisão monocrática que negara provimento à apelação e majorara os honorários advocatícios, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs Agravo Interno
ID nº
34456223
, reiterando, em síntese: (i) a necessidade de reforma da sentença; (
ii
) a impossibilidade de progressão funcional automática sem regulamentação específica e avaliação de desempenho; (
iii
) a inexistência de direito subjetivo à progressão baseada exclusivamente no decurso do tempo; (
iv
) a impossibilidade de concessão de vantagens remuneratórias sem previsão administrativa específica; e (v) alegações relativas ao impacto financeiro da condenação ao erário municipal, requerendo a retratação da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.

Em resposta ao Agravo Interno, conforme petição de
ID nº
34502683
, os agravados suscitaram, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o Município
limitou-se
a reproduzir argumentos já deduzidos na apelação, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada. No mérito, defenderam a manutenção integral da decisão agravada, sustentando que as normas municipais relativas à progressão funcional possuem eficácia contida e aplicabilidade imediata, não podendo a omissão administrativa impedir indefinidamente o exercício do direito dos servidores,
requerendo, ao final, o não conhecimento ou o desprovimento do agravo interno, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão
recorrida
negou provimento à apelação do Município de Marabá e manteve a sentença que reconheceu aos servidores o direito à progressão funcional horizontal e às diferenças remuneratórias correspondentes. Entendeu-se que o critério temporal previsto nas leis municipais assegura direito subjetivo à progressão, não podendo a ausência de regulamentação administrativa impedir sua implementação, além de afastar a alegação de “efeito cascata” e de limitação pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PRELIMINARMENTE

Embora os fundamentos deduzidos pelo agravante sejam semelhantes aos já anteriormente apresentados nas razões de apelação, verifica-se a existência de cotejo com os fundamentos adotados na decisão monocrática e na sentença recorrida
.

Assim, a repetição de argumentos, por si só, não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que a parte demonstre, ainda que de forma reiterada, seu inconformismo com os fundamentos da decisão recorrida, circunstância verificada no presente caso.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, não vislumbro razões aptas a ensejar a reforma da decisão monocrática agravada, a qual deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

A insurgência recursal do Município de Marabá repousa, essencialmente, sobre a tese de que as Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017
possuiriam
eficácia limitada, por dependerem de regulamentação administrativa específica para implementação da progressão funcional horizontal dos profissionais do magistério municipal, especialmente quanto aos critérios de avaliação de desempenho. Sustenta, ainda, a impossibilidade de concessão automática da progressão funcional apenas pelo critério temporal, bem como a vedação de repercussão da vantagem sobre outras parcelas remuneratórias, sob pena de afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Todavia, a tese recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, observa-se que o núcleo normativo da progressão funcional horizontal permaneceu substancialmente inalterado ao longo da sucessão legislativa municipal, desde a Lei nº 17.097/2003 até as Leis nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017. Em todas elas, a progressão é concebida como mecanismo de evolução funcional do servidor para o nível imediatamente superior da carreira, vinculada ao implemento do interstício temporal de três anos de efetivo exercício.

Inicialmente, a
Lei nº 17.097/2003, assim regia a progressão:

"Art. 6º – As classes constituem a linha de promoção da carreira do titular de cargo de professor e são designadas pelas letras de A
a
H.

(...)

Art. 8º – Promoção é a passagem do titular de cargo de professor de uma classe para outra imediatamente superior.

§ 1º – A promoção decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, a qualificação em instituições credenciadas, os conhecimentos do professor e o tempo de exercício em funções de magistério.

§ 2º – A promoção será concedida ao titular de cargo de professor que tenha cumprido o interstício de (03) três anos de efetivo exercício das funções de magistério e alcançados o número de pontos estabelecidos no regulamento de promoções.

§ 3º – A avaliação de desempenho será realizada anualmente,
enquanto que
a pontuação de qualificação, da avaliação de
conhecimentos e do tempo de exercício em funções de magistério ocorrerão a cada (03) três anos.

§ 7º – As promoções serão realizadas anualmente, na forma do regulamento, e publicadas no início do ano letivo com vigência a partir do mês seguinte ao da publicação.

§ 8º – Quando da promoção de uma classe para outra será incorporado no vencimento do profissional um adicional de (5%) cinco por cento calculado sobre o vencimento básico da carreira, conforme anexo II e III desta Lei."

Em seguida,
a Lei Municipal nº 17.474/2011

instituiu novo “Plano de Carreira Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública”
, nos seguintes termos:

“Art. 6º – As classes constituem a linha de promoção da carreira do titular de cargo de profissional do magistério e são designadas pelas letras de A
a
H, devidamente demonstradas nos ANEXOS IV a VI.

Parágrafo único. Os servidores enquadrados na Lei 17.097/2003, respectivamente na letra H, serão reenquadrados na letra AE e terão a carreira de promoção, classe, designada pelas letras de AE a HE.

(...)

Art. 8º – Promoção horizontal é a passagem do titular de cargo de profissional do magistério de uma classe para outra imediatamente superior.

§ 1º – A promoção horizontal decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, a qualificação em instituições credenciadas, os conhecimentos do professor e o tempo de exercício na função.

§ 2º – A promoção horizontal será concedida ao titular de cargo do profissional do magistério que tenha cumprido o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício das funções do magistério e alcançado o número de pontos estabelecidos no regulamento de promoções.

§ 3º – A avaliação de desempenho será realizada anualmente,
enquanto que
a pontuação de qualificação, da avaliação de conhecimentos e do tempo de exercício em funções de magistério ocorrerá a cada 03 (três) anos, ressalva-se que caso o servidor não alcance a pontuação mínima exigida para aprovação lhe será garantido o direito de recurso de reconsideração.

§ 7º – As promoções serão realizadas a cada 03 (três) anos, na forma do regulamento, e publicadas no final do terceiro ano com vigência a partir de 01 de janeiro do ano seguinte.

§ 8º – Quando o profissional do magistério atingir a pontuação para a promoção de uma classe para a outra será incorporado ao vencimento do profissional um adicional de 5% (cinco por cento),
calculado sobre o vencimento do profissional, conforme anexo respectivo.

§ 9º – Os períodos aquisitivos de promoção referente aos triênios 2004 a 2011, ficam automaticamente reconhecidos, com efeito a partir da entrada em vigor desta Lei e serão pagos aos servidores concursados que fizerem jus em até 30 (trinta) dias, após a publicação desta lei, promovendo os mesmos para a classe B ou C e BE ou CE.”

A Lei Municipal nº 17.782/2017, por sua vez,
manteve a mesma
sistemática normativa
. Nesse sentido:

"Art. 7º – Os Níveis constituem a linha de promoção da carreira do titular de cargo de profissional do magistério e são designados pelos números 1 (um) a 8 (oito), devidamente demonstrados nos Anexos IV a VI da Lei Municipal 17.474/2011. (Redação dada pela Lei nº 17.782/2017)

(...)

Art. 8º – Promoção horizontal é a passagem do titular de cargo de profissional do magistério de um nível para outro imediatamente superior. (Redação dada pela Lei nº 17.782/2017)

§ 1º – A promoção horizontal decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, a qualificação em instituições credenciadas, os conhecimentos e o tempo de exercício na função.

§ 2º – A promoção horizontal será concedida ao titular de cargo do profissional do magistério que tenha cumprido o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício das funções do magistério e alcançado o número de pontos estabelecidos no regulamento de promoções.

§ 3º – A avaliação de desempenho será realizada anualmente,
enquanto que
a pontuação de qualificação, da avaliação de conhecimentos e do tempo de exercício em funções de magistério ocorrerá a cada 03 (três) anos, ressalva-se que caso o servidor não alcance a pontuação mínima exigida para aprovação lhe será garantido o direito de recurso de reconsideração."

Da leitura sistemática das normas municipais acima mencionadas, verifica-se que o critério temporal constitui verdadeiro eixo estruturante da progressão funcional horizontal, sendo reiteradamente previsto pelo legislador municipal como requisito objetivo de evolução na carreira.

Nesse contexto, o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é no sentido de que a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho não pode servir de óbice ao exercício de direito subjetivo expressamente assegurado em lei. A omissão administrativa quanto à
implementação do procedimento avaliativo não pode prejudicar o servidor que preencheu os requisitos legais objetivos para progressão funcional.

Com efeito, a jurisprudência do TJPA firmou orientação no sentido de que, quando a Administração Pública deixa de implementar os mecanismos regulamentares necessários à avaliação funcional, a progressão transforma-se em ato vinculado, passível de reconhecimento judicial com fundamento no mero implemento do requisito temporal.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidores municipais, objetivando a implantação de progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007 e o pagamento dos valores retroativos dos últimos cinco anos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de avaliação de desempenho, decorrente de omissão da Administração Pública, impede o reconhecimento judicial da progressão horizontal prevista em lei municipal.

III-Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a ausência de avaliação de desempenho, quando decorrente de omissão do ente público, não pode ser invocada para obstar o exercício de direito subjetivo do servidor previsto em norma legal.

4. A progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007 é objetiva e automática após o decurso de três anos de efetivo exercício, conforme interpretação sistemática dos
arts
. 24 a 26 e 34.

5. O § 2º do art. 34 da referida norma vincula a avaliação de desempenho apenas à fase inicial da carreira, não sendo exigível como requisito para progressões posteriores ao estágio probatório.

6. Inexiste inconstitucionalidade no dispositivo legal, porquanto a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas diversas, não configurando acumulação vedada (bis in idem).

7. A atuação do Judiciário para assegurar o direito previsto em lei não viola o princípio da separação dos poderes.

8. A Lei Complementar Federal nº 173/2020 não impede a concessão de progressão funcional aos servidores da saúde, conforme ressalvas previstas no artigo 8º, § 8º, do referido diploma legal

IV-Dispositivo

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput e inciso XIV; Lei Municipal nº 1.244/2007,
arts
. 24, 25, 26 e 34; CPC/2015, art. 1.026, § 2º

Jurisprudência relevante citada: TJAM, AC 0740879-85.2021.8.04.0001, Rel. Des. Flávio
Pascarelli
, j. 18/09/2023; TJMG, AC 1.0332.14.001899-2/001, Rel. Des. Armando Freire, j. 07/02/2017; TJPA, AC 0800909-32.2020.8.14.0005, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 07/10/2024; TJPA, AC 0058729-37.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06/03/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003657020238140124 29982620, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Na mesma linha:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. DIREITO COMPROVADO. CUMULAÇÃO COM QUINQUÊNIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar ajuizada por servidor municipal efetivo, na qual foi reconhecido seu direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 047/1997, bem como ao pagamento dos valores retroativos, atualizados e limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável ao servidor apelado; (
ii
) estabelecer se a ausência de avaliação de desempenho impede a concessão da progressão por antiguidade; (
iii
) determinar se é possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço (quinquênio).

RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional por antiguidade, conforme o art. 22, § 1º, da Lei Municipal nº 047/1997, ocorre automaticamente a cada dois anos de efetivo exercício, sendo desnecessária a avaliação de desempenho para sua concessão.

O apelado comprovadamente ocupa cargo efetivo desde 2009, tendo ingressado por força da EC nº 51 e da Lei Municipal nº 761/2008, estando preenchido, portanto, o requisito temporal exigido pela legislação.

A ausência de regulamentação ou comprovação de avaliação de desempenho não obsta a progressão por antiguidade, cuja concessão independe desse requisito.

A alegação de existência de norma posterior (Lei nº 1.186/2020) não é acolhida, pois sua vigência e aplicabilidade ao caso não foram demonstradas.

É possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço (quinquênio), dado que possuem naturezas jurídicas distintas, conforme precedentes do TJPA.

A jurisprudência do TJPA reconhece o direito à progressão funcional automática quando ausente regulamentação da avaliação de desempenho, inclusive admitindo a cumulação com outras vantagens de tempo de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista no art. 22, § 1º, da Lei Municipal nº 047/1997 independe de avaliação de desempenho, bastando o decurso de dois anos de efetivo exercício.

A ausência de regulamentação da avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão por antiguidade.

É juridicamente possível a cumulação da progressão funcional com o quinquênio, dada a distinta natureza das gratificações.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 047/1997, art. 22, § 1º; Lei Municipal nº 761/2008; Código de Processo Civil, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 09.04.2024; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0801406-18.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.11.2024; TJPA, Processo nº 2132413, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 19.08.2019

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08002335120248140003 30352993, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

Ademais, em precedente específico envolvendo o próprio Município de Marabá, este Tribunal reafirmou que o servidor que implementa os requisitos legais durante a vigência da norma possui direito adquirido à progressão funcional e às respectivas diferenças remuneratórias, ainda que sobrevenha alteração legislativa posterior:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NOVA TITULAÇÃO. VALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por professora municipal, para determinar a implantação de progressão funcional com base na Lei Municipal nº 17.474/2011, bem como o pagamento das parcelas retroativas devidas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve ser conhecido diante da alegação de ausência de dialeticidade; (
ii
) estabelecer se a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011 viola o princípio do concurso público e se a autora faz jus ao direito adquirido à progressão.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos da dialeticidade, pois ataca de forma específica e fundamentada a sentença recorrida, enfrentando os fundamentos jurídicos nela contidos.

A progressão funcional por nova titulação acadêmica não configura ascensão funcional inconstitucional, pois não implica acesso a cargo diverso, mas apenas evolução dentro da mesma carreira e com manutenção das atribuições originais do cargo de professor.

A evolução funcional encontra respaldo nos princípios constitucionais da valorização dos profissionais da educação (art. 206, V, CF/88) e não afronta o princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), conforme interpretação da Súmula Vinculante nº 43 do STF.

A autora, servidora efetiva, implementou os requisitos legais para a progressão funcional durante a vigência da Lei Municipal nº 17.474/2011, de modo que adquiriu o direito à progressão e às diferenças remuneratórias correspondentes, com respaldo nos princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF/88 e art. 6º da LINDB).

A posterior revogação da Lei Municipal nº 17.474/2011 pela Lei nº 17.782/2017 não atinge os direitos já incorporados ao patrimônio jurídico da servidora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação deve ser conhecido quando preenchidos os requisitos da dialeticidade mediante impugnação específica e fundamentada dos fundamentos da sentença.

A progressão funcional de servidor público por obtenção de nova titulação acadêmica dentro da mesma carreira não viola o princípio do concurso público, sendo válida e legítima.

O servidor que implementou os requisitos legais durante a vigência da norma anterior tem direito adquirido à progressão funcional e às diferenças remuneratórias daí decorrentes, mesmo após a revogação da legislação que a previa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e XXXVI; 37, II; 206, V; LINDB,
arts
. 2º e 6º; CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, AC nº 0002412-39.2016.8.14.0110, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 08.11.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008457920228140028 26894478, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Logo, não prospera a alegação municipal de inexistência de direito subjetivo ou de necessidade de regulamentação infralegal para viabilizar a implementação da vantagem funcional.

Também não assiste razão ao agravante quanto à alegada afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A progressão funcional horizontal não se confunde com vantagem autônoma incidente sobre outra vantagem pecuniária. Trata-se, em verdade, de mecanismo de evolução funcional na carreira pública, com repercussão direta sobre o vencimento-base do servidor.

Assim, a incidência de férias, 13º salário e demais verbas remuneratórias sobre o novo vencimento-base não configura “efeito cascata”, mas simples consequência lógica da reclassificação funcional do servidor.

Nesse sentido,
a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
já assentou:

“Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal nº. 064/2010. Plano de cargos, carreira e remuneração do magistério. Progressão vertical. Inexistência de ascensão funcional ou efeito cascata. Estudo de impacto orçamentário. Presunção de existência. Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrados. Medida cautelar indeferida.

I. CASO EM EXAME

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Prefeita do Município de São Caetano de Odivelas contra o art. 22 da Lei Municipal nº 064/2010, que disciplina a progressão vertical de professores da rede pública municipal com base em titulação acadêmica. Alega afronta aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência, economicidade e responsabilidade fiscal, além de violação aos
arts
. 39, § 9º, e 208 da Constituição Estadual. Requer concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do dispositivo impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne do presente julgamento consiste em averiguar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade da inconstitucionalidade arguida na inicial, bem como a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão vertical em níveis dentro do mesmo cargo de professor não configura ascensão funcional, pois não implica ingresso em carreira diversa sem concurso público, nos termos da Súmula Vinculante nº 43 do STF.

4. O aumento do vencimento básico em razão de titulação não caracteriza efeito cascata, pois não se trata de vantagem incidente sobre vantagem anterior, mas de nova base de vencimento, conforme entendimento do STF (RE 1.357.399/RJ).

5. O princípio da valorização dos profissionais da educação
( CF
, art. 206, V e VII) ampara a progressão funcional vinculada à titulação acadêmica.

6. Não há demonstração concreta de que a lei foi editada sem estudo de impacto orçamentário. A alegação genérica de risco fiscal não é suficiente para autorizar a suspensão cautelar da norma.

7. A jurisprudência do STJ (Tema 1075 –
REsp
1.878.849/TO) reconhece que a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, não podendo ser recusada sob o fundamento de limites da LRF.

8. Precedentes do TJPA em casos análogos consolidam a constitucionalidade da progressão vertical no magistério municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Medida cautelar indeferida.

Tese de julgamento:

1. A progressão vertical de professores dentro da mesma carreira, por titulação acadêmica, não configura ascensão funcional e é constitucional.

2. O aumento do vencimento básico por progressão funcional não caracteriza efeito cascata remuneratório.

3. A invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza a suspensão de plano de carreira em vigor, sobretudo quando a progressão constitui direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V e VII; Constituição do Estado do
Para,
arts
. 39, § 9º, 162, VIII, e 208; LRF,
arts
. 16, 19, 20 e 22, parágrafo único, I; Lei nº 9.868/1999, art. 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, RE 1.357.399/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 22.04.2022; STJ,
REsp
1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, 1ª Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1075); TJPA, ADI 0807718-24.2018.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 24.02.2021; TJPA, ADI 0807718-24.2018.814.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 30.10.2024.

(TJ-PA - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 08110920420258140000 30525509, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/10/2025, Tribunal Pleno)”

Por fim, igualmente improcede a invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal como fundamento para afastar a implementação da progressão funcional.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.075, consolidou entendimento segundo o qual a superação dos limites de despesa com pessoal previstos na LRF não impede a concessão de direitos subjetivos previstos em lei aos servidores públicos.

Nesse sentido:

“
Tema Repetitivo 1075
.

Tese Firmada
:
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal,
estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.
”

Portanto, evidenciado que os agravados preencheram os requisitos legais exigidos pela legislação municipal para evolução funcional, bem como inexistindo fundamento jurídico apto a afastar o reconhecimento do direito subjetivo à progressão horizontal e às diferenças remuneratórias correspondentes, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

Dessa forma, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos anteriormente adotados, deve ser negado provimento ao agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém,
18
de
maio
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026